Tribunal: TJBA
Processo: 0574959-42.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0574959-42.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA DE SENA SANTOS OLIVEIRA e outros (4)

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAP. LEI ESTADUAL Nº 7.145/97. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA GAP V. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ATÉ A EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 12.566/2012. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS RETROATIVOS. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO TJBA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

0574959-42.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante
s

ADRIANA DE SENA SANTOS OLIVEIRA
e outros
e
como
apelado
o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Qu
arta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos d
a certidão de julgamento
.

Salvador, .